Tribunal: TCU
Processo: 028.347/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração, interposto por João Jorge de Weba Lobato, ex-Prefeito do município de Santa Helena/MA, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, contra o Acórdão 4.528/2022-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou a multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por João Jorge de Weba Lobato contra o Acórdão 4528/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou multa do art. 58 da Lei 8.443/1992 em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão do descumprimento do seu dever legal de disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor pudesse apresentar a prestação de contas do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar/2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a reduzir para R$ 7.000,00 a multa aplicada a João Jorge de Weba Lobato pelo item 9.3 do Acórdão 4528/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos demais mencionados no item 9.5 do Acórdão 4528/2022-TCU-Primeira Câmara .